Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI 3.320/04. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A Lei Distrital 3.320/2004 reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e instituiu a Gratificação de Titulação, regulamentada pela Portaria 194, de 31/12/2004. Restou comprovado que a autora/recorrida ocupa o cargo de Técnico de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde e possui quatro títulos, sendo um curso de atualização (2%), um curso de aprimoramento (8%), um curso de graduação (7%), e outro curso de pós-graduação (15%), fazendo jus, portanto, ao adicional de qualificação no percentual de 30% (trinta por cento), observada a impossibilidade de cumulação de títulos da mesma categoria, bem como de ultrapassar o percentual máximo de 30%.
2. Não se verifica, dos dispositivos legais supramencionados, qualquer impedimento para que se reconheça o título de aprimoramento profissional ou atualização obtido pelo servidor público, em data anterior à sua posse, tendo-se inclusive demonstrado o protocolo administrativo de averbação dos títulos acadêmicos (ID 9469091) em data anterior àquela das parcelas pleiteadas.
3. Todavia, a gratificação é devida somente após a data da averbação. Conforme se verifica dos autos, o diploma de graduação foi apresentado em 20.05.2017, enquanto o de pós-graduação foi averbado apenas em 17.01.2018 (ID 9469091).
4. Consoante embargos de declaração, no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para especificar que a Gratificação de Titulação seja devida somente a partir da data da averbação de cada diploma ou certificado de conclusão de curso. Sem custas e honorários, conforme art. 55, da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.